Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754333-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa e Outro em face do acórdão (ID 60548866) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra as r. decisões (IDs 175406080 e 179232593, na origem), para determinar que sejam apreciadas as teses defensivas dos Agravantes relativas à ilegitimidade passiva e ao desligamento deles da empresa. Nas razões recursais (ID 60984328), os Embargantes alegam que o v. acórdão embargado foi omisso quanto à expressa decretação da nulidade integral da decisão agravada de ID 175406080. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi proferida decisão no processo originário, em 3/7/2024 (ID 202572643, na origem), revendo o posicionamento adotado na decisão de ID 175406080 para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Embargante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator